Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726997-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: IATE CLUBE DE BRASILIA REQUERIDO: FEDERACAO DE DESPORTOS AQUATICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Iate Clube de Brasília contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória formulado pelo ora recorrente no âmbito de Petição Cível. Por meio da petição de ID 59422918, o agravante informa a desistência do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Na espécie, o agravante informa expressamente a desistência do recurso ao ID 59422918. Inexiste, no particular, óbice à homologação da desistência do recurso interposto. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora